Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-46.2015.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000698-46.2015.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outros Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, MARCOS MENEZES DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração (ID. 83925191) opostos por MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO, em face do acórdão (ID. 82170906) que manteve a sentença em reexame necessário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000698-46.2015.8.05.0027, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e Embargada MARGARIDA ILMA FAUSTO RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)